Tribunal: TJDFT
Processo: 0714447-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0714447-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARCO TAYAH, MARCO TAYAH AGRAVADO: MAURO DEIVID DA SILVA FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSE MARCO TAYAH e OUTRO contra a decisão proferida no cumprimento de sentença movido em desfavor de MAURO DEIVID DA SILVA FERREIRA, que indeferiu o pedido de adoção de medidas coercitivas atípicas de execução. Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, a possibilidade de adoção das medidas requeridas, pois o agravado oculta patrimônio para não quitar a dívida. Requerem, assim, a reforma da decisão agravada, para determinar o bloqueio dos cartões de crédito do devedor, bem como para suspender a sua CNH e a função de pagamento via PIX. Não houve pedido liminar. É o relatório. DECIDO. A matéria objeto do recurso encontra-se atualmente afetada nos Recursos Especiais no 1955539/SP e no 1955574/SP, com ordem de suspensão de todos os processos pendentes que versem sobre o Tema 1137 - Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos. Assim, em atenção a determinação do STJ, e considerando que não há pedido de tutela de urgência, suspendo o julgamento do recurso até eventual apreciação dos paradigmas. Intimem-se. Cumpra-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator